Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. FALECIMENTO DO CREDOR ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DOS SUCESSORES. DÚVIDA SOBRE A QUEM LEGITIMIAMENTE PAGAR. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ATRASO. NÃO DEMONSTRADOS FATO OU OMISSÃO ATRÍBUÍVEL AO DEVEDOR. NÃO INCORRÊNCIA EM MORA. JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 335 do CC, o pagamento em consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.
2. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer (CC, 394), entretanto, o devedor não incorre em mora se não houve fato ou omissão a ele imputável (CC, art. 396).
2.1. No caso, apesar do longo transcurso de tempo entre o levantamento do alvará pelo escritório de advocacia que representava o credor originário e o início das tratativas para regularizar o pagamento, inexiste demonstração de fato ou omissão para a não quitação da obrigação atribuível ao devedor autor, razão pela qual não incide juros moratórios sob a quantia consignada em pagamento.
3. A penhora no rosto dos autos é instituto previsto na legislação processual civil (CPC, art. 860), com a finalidade de garantir que o credor de um determinado processo judicial receba eventual valor a ser disponibilizado ao executado, em um outro processo judicial, no qual figure como demandante ou que tenha a expectativa do recebimento de bem economicamente aferível.
3.1. Compete ao juízo da execução a realização de atos de constrição patrimonial da parte executada e não a do juízo que trata do direito litigioso pleiteado ou a que tem direito o devedor, ou seja, no qual a penhora realmente seja efetuada/anotada.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.